Tribunal: TCU
Processo: 021.309/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 881/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; comunicar o inteiro teor desta deliberação ao representante, à Prefeitura Municipal de Taquarivaí/SP e à Caixa Econômica Federal, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.309/2018-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Taquarivaí - SP 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.